Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002067-40.2020
AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA.
AGRAVADOS: JOCEZIO BRITO DE SOUZA E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DOS AUTORES NO QUADRO DE COOPERADOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Cobrança de Haveres no 730-86.2011.811.0052 (código 14068), movida por JOCEZIO BRITO DE SOUZA e outros, deferiu a tutela de urgência para determinar a reinclusão dos autores no quadro de cooperados da COOPERB, sob pena de multa diária de R$500,00 para o caso de descumprimento.
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a impossibilidade de cumprimento da ordem em razão de que “o autor-agravado JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR já havia assumido a condição de cooperado após o falecimento de seu genitor (pai – JOSÉ BRITO DE SOUZA), sendo, entretanto, excluído posteriormente por meio de decisão da assembleia geral”.
Acrescenta que os próprios agravados juntaram a “ata de assembleia geral extraordinária realizada em 30 de abril de 2005 por meio da qual todos os cooperados, reunidos em deliberação, decidiram por sua exclusão da cooperativa de acordo com as regras estatutárias”.
Relata a existência de processo idêntico em trâmite na mesma comarca, ajuizado em 2005, “contra o ato da já mencionada assembleia que deliberou pela exclusão dos agravados, corroborando todo o exposto acima”.
No mais, aduz a existência de prescrição, de litispendência e de violação da regra prevista § 1o do art. 489 do CPC.
Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma definitivamente a decisão agravada.
Com o agravo, junta os documentos os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque a incidência de astreintes pode ser evitada por critério e alvedrio da própria parte interessada.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recuso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR